Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO 1017778-51.2021.8.11.0000
Visto,
Trata-se de Reclamação formulada por Hemerson Franquis Ferreira Belizario, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso no julgamento do recurso inominado no 1005115-36.2020.8.11.0055.
A requerente que “ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, Materiais, Repetição do Indébito em Dobro e Pedido Liminar, alegando falha na prestação de serviço em razão de débitos com origem no exterior, referente a assinaturas de serviços prestados por acctlistnow.com e invoicesonweb.com. ” (Id. 104252461; Pág. 1)
Afirma que “desde sua defesa aduziu a inexistência de danos a serem indenizados, em virtude das anotações preexistentes e pugnando a aplicabilidade da Súmula 385 do Colendo STJ, e comprovando por intermédio do extrato que segue em anexo. ” (Id.46711991; Pág. 3), todavia foi condenada em danos morais, pois segundo entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não observou as anotações preexistente comprovadas por extrato do SPC.
Defende que, “o v. acordão da Turma Recursal Única é nulo uma vez que julgou improcedente o pedido inicial, amparado em fato diverso do pedido do autor na exordial, fato esse por ele não exposto e, que não tem qualquer correspondência com a narrativa inicial, ou seja, fora dos limites da lide. Em suma, o julgado foi, inegavelmente, extra petita.” (Id. 104252461; Pág. 8).
Aduz que o acórdão é teratológico nos termos do julgamento liminar da Reclamação no 12.062-GO;
Requer a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do acordão prolatado nos autos 1005115-36.2020.8.11.0055; no mérito que seja anulado o acórdão.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo à reclamação condiciona-se a possibilidade de ocorra dano irreparável, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil:
“Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;
III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.”;
Pois bem.
Da análise dos autos verifico que o reclamante ao ingressar com a ação postulou na inicial para que “Seja declarada inexistente os débitos, referentes a despesas realizados no exterior;” (Id. 104252474, pág. 20).
O acórdão embargado julgou o recurso inominada interposto nos seguintes termos:
“[...] A presente ação trata-se de descontos na folha de pagamento do Autor referente a um cartão de crédito consignado contratado, ocorre que o consumidor alega não ter utilizado o cartão e por meio de uma carta de contestação junto a instituição financeira desconhece as compras constantes nas faturas, e, assim pretende a restituição dos descontos que alega ser indevidos, além de indenização à título de dano moral pelos transtornos e danos sofridos.
Em que pese às alegações da parte Autora que não utilizou o cartão de crédito, observa-se dos autos que o Recorrido não contesta especificamente quais compras e valores se tratam, vez que a instituição bancária colacionou faturas do referido cartão onde resta demonstrado diversas compras realizadas, incluindo compras parceladas em estabelecimentos como: Martinello, supermercado Extra.[...] ” (Id. 104252474, pág. 500)
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, notadamente porque há possibilidade de que o acórdão tenha decidido além dos limites da lide o que poderá implicar em sua nulidade.
Outrossim, tal situação implica em teratologia o que justifica o conhecimento desta reclamação nos termos do julgamento da Reclamação 13.200/GO de relatoria do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão, segundo o qual “há, contudo, a ressalva para se conhecer da reclamação quando a decisão impugnada apresentar sinais de teratologia que justifique a ampliação desses critérios”, no mesmo sentido Reclamação no 4.518/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção do STJ, julgado em 29/02/2012, Dje de 07/03/2012.
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada e suspendo a tramitação dos autos no 1005115-36.2020.8.11.0055.
Comunique-se ao órgão prolator do acórdão objeto desta reclamação.
Requisitem-se informações ao magistrado relator do Recurso Inominado, nos termos do art. 989, I do CPC e art. 232, I do RITJMT.
Cite-se o Banco BMG S.A. (parte beneficiária do acórdão reclamado), na forma do art. 989, III do CPC, para querendo, apresentar contestação no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator